Tribunal: STF
Processo: Rcl 40585
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
SEGREDO DE JUSTIÇA – AFASTAMENTO.
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Eis as balizas reveladas pelo assessor Vinicius de Andrade Prado:
    Sebastião Ignácio de Oliveira Júnior, Deputado Federal, afirma haver o Juízo da Décima Terceira Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, no procedimento nº 0823886-81.2019.4.05.8300, usurpado a competência do Supremo.
    Esclarece estar em exercício de mandato eletivo na Câmara dos Deputados. Segundo narra, foram cumpridos, em 8 de maio último, no âmbito da Operação Outline, mandados de busca e apreensão no apartamento funcional onde reside, em Brasília, além de outros endereços no Estado de Pernambuco, tendo em vista determinação do Juízo reclamado. Realça a quebra de sigilo bancário e a adoção de medidas em relação a outros investigados.
    Assinala ter a Operação o objetivo de apurar supostos desvios de recursos e a prática de corrupção envolvendo agentes públicos e empresários, considerados contratos alusivos a obras de recuperação da rodovia BR-101 na região metropolitana de Recife, entre os anos de 2017 e 2019. Elucida que o próprio envolvimento teria decorrido da circunstância de, na condição de parlamentar licenciado, haver ocupado, até abril de 2018, o cargo de Secretário de Transportes do Estado.
    Sustenta usurpada a competência deste Tribunal, a teor do artigo 102, inciso I, alínea “b”, da Constituição de 1988, uma vez deferidas, por Juízo de primeiro grau, medidas cautelares em face de deputado federal. Ressalta cumprir ao Supremo aferir se os fatos guardam pertinência com o mandato eletivo, aludindo ao foro por prerrogativa de função. Frisa encontrar-se, atualmente, em pleno exercício do cargo de parlamentar. Evoca jurisprudência.
    Sob o ângulo do risco, menciona a exposição da intimidade e da atividade funcional.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do procedimento, inclusive no tocante a cautelares pendentes. Pretende, no mérito, a remessa, a este Tribunal, do caso e de todos os elementos de prova colhidos.
    2. Surge ausente o enquadramento em norma a revelar segredo de justiça. Afasto-o, devendo constar, na autuação, o nome completo do reclamante. 
    Conforme versado na inicial, os fatos nos quais baseada a investigação iniciada decorrem da atuação do reclamante, Deputado Federal, como Secretário de Transportes do Estado de Pernambuco, durante período em que esteve licenciado do mandato eletivo. Não estando relacionados à atividade parlamentar, o caso não se faz alcançado pela competência do Supremo preconizada no artigo 102, inciso I, alínea “b”, da Constituição de 1988. Confiram a óptica adotada pelo Pleno, em 3 de maio de 2018, na questão de ordem na ação penal nº 937, relator ministro Luís Roberto Barroso, com acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 11 de dezembro de 2018:
    Direito Constitucional e Processual Penal. Questão de Ordem em Ação Penal. Limitação do foro por prerrogativa de função aos crimes praticados no cargo e em razão dele. Estabelecimento de marco temporal de fixação de competência. I. Quanto ao sentido e alcance do foro por prerrogativa 1. O foro por prerrogativa de função, ou foro privilegiado, na interpretação até aqui adotada pelo Supremo Tribunal Federal, alcança todos os crimes de que são acusados os agentes públicos previstos no art. 102, I, b e c da Constituição, inclusive os praticados antes da investidura no cargo e os que não guardam qualquer relação com o seu exercício. 2. Impõe-se, todavia, a alteração desta linha de entendimento, para restringir o foro privilegiado aos crimes praticados no cargo e em razão do cargo. É que a prática atual não realiza adequadamente princípios constitucionais estruturantes, como igualdade e república, por impedir, em grande número de casos, a responsabilização de agentes públicos por crimes de naturezas diversas. Além disso, a falta de efetividade mínima do sistema penal, nesses casos, frustra valores constitucionais importantes, como a probidade e a moralidade administrativa. 3. Para assegurar que a prerrogativa de foro sirva ao seu papel constitucional de garantir o livre exercício das funções – e não ao fim ilegítimo de assegurar impunidade – é indispensável que haja relação de causalidade entre o crime imputado e o exercício do cargo. A experiência e as estatísticas revelam a manifesta disfuncionalidade do sistema, causando indignação à sociedade e trazendo desprestígio para o Supremo. 4. A orientação aqui preconizada encontra-se em harmonia com diversos precedentes do STF. De fato, o Tribunal adotou idêntica lógica ao condicionar a imunidade parlamentar material – i.e., a que os protege por 2 suas opiniões, palavras e votos – à exigência de que a manifestação tivesse relação com o exercício do mandato. Ademais, em inúmeros casos, o STF realizou interpretação restritiva de suas competências constitucionais, para adequá-las às suas finalidades. Precedentes. II. Quanto ao momento da fixação definitiva da competência do STF 5. A partir do final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais – do STF ou de qualquer outro órgão – não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. A jurisprudência desta Corte admite a possibilidade de prorrogação de competências constitucionais quando necessária para preservar a efetividade e a racionalidade da prestação jurisdicional. Precedentes. III. Conclusão 6. Resolução da questão de ordem com a fixação das seguintes teses: “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo”. 7. Aplicação da nova linha interpretativa aos processos em curso. Ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e demais juízos com base na jurisprudência anterior. 8. Como resultado, determinação de baixa da ação penal ao Juízo da 256ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, em razão de o réu ter renunciado ao cargo de Deputado Federal e tendo em vista que a instrução processual já havia sido finalizada perante a 1ª instância.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator